Tribunal: TJPA
Processo: 0003579-28.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003579-28.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: J.P. MEDEIROS PRODUCOES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 0003579-28.2001.8.14.0301

Órgão julgador colegiado: 2ª Turma de Direito Público

Órgão julgador: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADA: J.P. MEDEIROS PRODUÇÕES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MUNICÍPIO DE BELÉM. OBRA IRREGULAR SEM LICENCIAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 267, VI, CPC/73). OBRA EM FASE FINAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO APÓS INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 269, I, CPC/73). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de nunciação de obra nova proposta para embargo de construção realizada sem licença municipal, sob fundamento de ausência de interesse de agir, ao considerar a obra já concluída.

2. Questão em discussão:

Definir se, diante da conclusão ou fase avançada da obra à época do ajuizamento, há ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, bem como verificar os efeitos da posterior regularização da construção quanto à solução do mérito e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

3. Razões de decidir:

A ação de nunciação de obra nova exige que a construção esteja em andamento, não sendo cabível quando já concluída ou em fase de acabamento. No caso, a prova dos autos demonstra que a obra encontrava-se praticamente finalizada, legitimando a inadequação da via eleita. Contudo, restou comprovado que a regularização do imóvel ocorreu apenas após o ajuizamento da ação e a concessão de medida liminar, evidenciando que a atuação judicial foi determinante para o cumprimento da obrigação administrativa. Nessa hipótese, não se configura ausência de interesse de agir, mas reconhecimento superveniente da procedência fática da pretensão, impondo a extinção com resolução de mérito e a aplicação do princípio da causalidade.

4. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, julgando improcedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese:
A regularização de obra irregular após o ajuizamento da ação, motivada por intervenção judicial, afasta a extinção por ausência de interesse de agir e impõe a extinção com resolução de mérito, com aplicação do princípio da causalidade.

5. Tese de julgamento:

(i) A ação de nunciação de obra nova é inadequada quando a construção já se encontra concluída ou em fase de acabamento; (ii) A regularização posterior da obra, provocada pela atuação jurisdicional, evidencia a utilidade da demanda e impõe a extinção com resolução de mérito; (iii) Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

6. Dispositivos relevantes citados:

Arts. 267, VI, e 269, I, do CPC/1973; arts. 934 a 940 do CPC/1973; arts. 5º e 6º do CPC/2015.

6. Jurisprudência citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0017349-80.2008.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0801133-92.2019.8.14.0008; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2009.02795034-78.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora KÁTIA PARENTE SENA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 22936529) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, doravante denominado Apelante, em face da sentença (ID 22936524 - Pág. 05/06) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova
(Processo nº 0003579-28.2001.8.14.0301) ajuizada contra
J.P. MEDEIROS PRODUÇÕES
, doravante denominada Apelada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973.

O Apelante ajuizou a Ação de Nunciação de Obra Nova em fevereiro de 2001, narrando que a Apelada realizava uma construção em alvenaria em imóvel situado na Travessa Barão de Mamoré, nº 310, Bairro do Guamá, nesta cidade, sem o necessário licenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB). Segundo a petição inicial (ID 22936516 - Pág. 8), a fiscalização municipal constatou a irregularidade, lavrando o auto de infração nº 10.835 e o respectivo embargo administrativo em 04 de outubro de 2000. Contudo, a Apelada teria ignorado as determinações administrativas e dado continuidade à obra, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional.

Requereu (ID 22936516, p. 5), foram: a) A concessão de medida liminar para o embargo judicial da obra, com a sua imediata suspensão; b) A cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; c) A procedência da ação para condenar a Apelada a reconstituir, modificar ou demolir a construção irregular, além do pagamento de perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 22936517, p. 1), determinando a suspensão da obra, sob pena de multa diária. O mandado foi cumprido por Oficial de Justiça, que lavrou o auto de embargo, descrevendo o estado da construção (ID 22936517, p. 4).

Após longa tramitação, o juízo de primeira instância proferiu a
sentença recorrida
(ID 22936524, p. 5), por meio da qual julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973. A fundamentação da sentença se concentrou na
ausência de interesse de agir
. O magistrado entendeu que a Ação de Nunciação de Obra Nova seria inadequada e inútil, pois, com base na certidão do Oficial de Justiça (fl. 11) e nas fotografias dos autos (fls. 12/20), a obra já estaria concluída quando da propositura da ação. Por conseguinte, condenou o Município de Belém, autor da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Apelante opôs Embargos de Declaração (ID 22936525), que foram rejeitados pela decisão de ID 22936527.

Inconformado, o
Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação
(ID 22936529), cujos argumentos centrais são: a) A ocorrência de erro de julgamento (
error in judicando
), pois a sentença desconsiderou que a Apelada apenas regularizou a obra após ter sido citada na ação judicial, o que caracteriza reconhecimento da procedência do pedido e não perda do interesse de agir; b) A inadequação da extinção com base no artigo 267, VI, do CPC/73, defendendo que o correto seria a extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, II, do mesmo diploma legal; c) A violação ao princípio da causalidade, uma vez que foi a conduta irregular da Apelada que deu causa à demanda. Por essa razão, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência deveria ser imputada a ela, e não ao Município; e d) A equivocada interpretação do auto de embargo, pois o Oficial de Justiça teria atestado que a obra "estava sendo construída", indicando que a construção se encontrava em andamento, o que tornava a Ação de Nunciação de Obra Nova plenamente cabível.

Embora devidamente intimada, a parte Apelada
não apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação, conforme certificado nos autos (ID 22936530, p. 1).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer (ID 25681617), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II. Mérito Recursal.

A controvérsia central deste recurso reside na correção da sentença que extinguiu a Ação de Nunciação de Obra Nova, sem resolução de mérito, por entender que o Apelante carecia de interesse de agir, condenando-o, consequentemente, aos ônus da sucumbência.

A ação de nunciação de obra nova consistia em procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº. 5869/73). O atual CPC (Lei nº. 13.105/15) estabeleceu, em seu art. 1.046, § 1º, que
“as disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código”
.

O feito foi sentenciado em 19/08/2011, antes da entrada em vigor do CPC/2015. Por força da referida regra de transição, a ação de nunciação de obra nova deveria tramitar com observância do procedimento especial previsto nos arts. 934 a 940 do CPC/73.

Analisando a r. sentença, verifico que o juízo de primeiro grau decidiu de acordo com a sua convicção entendendo que havia “
falta de interesse de agir, tendo em vista que quando proposta a ação a obra telada já estava concluída, certidão de fl. 11 e fotos de fis. 12/20.”
(ID 22936524 - Pág. 5) Inclusive fundamenta seu julgado em precedente do Colendo STJ.

In casu,
observo nos autos que em petição de 2007 (ID 22936522, p. 6/7), o próprio Município informou que a Apelada havia regularizado a obra após o ajuizamento da ação. Da mesma forma, tal fato é reforçado na apelação:
“o réu regularizou a pendência com a Administração Pública somente após a instauração da lide, ou seja, o réu não só deu causa a demanda, ao não respeitar as normas legais, conforme exposto na inicial...”
(ID 22936525 - Pág. 4).

Ainda que não se mostre adequado
, após 25 (vinte e cinco) anos da propositura da ação (21/01/2001)
, as medidas inerentes de nunciação de obra nova, ou até mesmo, de demolição, considerando que nos autos não consta nenhum tipo de risco ou perigo decorrente dela, havendo inclusive a possibilidade de readequação.

Convenhamos que diante do extenso lapso temporal, não se trata de uma “obra nova”, tanto que a certidão do Oficial de Justiça, à época, resta consignado o seguinte (ID 22936517 - Pág. 4):

“1. um pátio em alvenaria, lajotado cercado de três paredes erguidas também em alvenaria, pintadas em cor branca, cada uma com quatro comongóis em vidro transparentes, duas portas em madeira de cedro trêsj anelas em madeira de cedro e vidro. No pátio foi construída uma escada tipo caracol em concreto com 13 degraus. O pátio mede 4,25 x 6,10 mts ; 2. No 2° pavimento construído sobre o pátio encontra-se uma suíte com uma pequena sacada, sendo o chão do quarto todo lajotado em cor cinza, com a presença de duas janelas em madeira de cedro, sendo uma na fachada e a outra na lateral. O banheiro da suíte está todo lajotado na cor verde, com armário embutido em madeira de cedro, forro no teto em madeira de Angelim-pedra, com tubulação pronta e também a parte elétrica presente, faltando apenas as luminárias do banheiro e os interruptores. O banheiro da suíte mede 1,57 x 2,20 mts; 3. Uma escada caracol de ferro com treze degraus em madeira leva a um terceiro andar que consta de um pequeno terraço. Declarando-a embargada...”

Da leitura da certidão conclui-se que a obra, naquela data, já estava praticamente pronta do ponto de vista estrutural e ainda assim, resta consignado nos autos que, posteriormente ao ajuizamento da ação, a ré se movimentou para regularizar a construção junto ao órgão competente.

A ação nunciação de obra nova, com efeito, encontra previsão legal no art. 934 do Código de Processo Civil/1973, assim positivava:

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.
(grifei)

Logo, a medida judicial intentada pelo município, à época, tinha como condão pôr termo a obra nova
que estivesse expondo a risco a integridade física do imóvel vizinho ou lhe esteja cerceando, de alguma forma, o direito de propriedade (ou posse) e que ainda esteja em andamento, o que inocorre no caso, face ser antiga, praticamente concluída, até então.

Assim, somente a obra nova, assim considerada, de regra, aquela que, recentemente havia sido iniciada é que poderia ser objeto de ação de nunciação de obra nova; e não aquela em que lhe falte apenas pequenos arremates, acabamento destinados a mero embelezamento e outros, porque isso são retoques finais, não se podendo considerar construção em andamento.

Em verdade, a obra já estava em fase final de retoques, tanto que foi regularizada posteriormente ao ajuizamento da ação, conforme asseverado pelo próprio município, de sorte que a pretensão inicial não merece prosperar, legitimando a sentença recorrida que extinguiu o feito por ausência de interesse.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. Obra em fase de retoques de acabamento e pintura, com construção estruturada e por tempo paralisada, não autoriza a ação de nunciação de obra nova, mormente quando passível de uma ação de demolição. Recurso conhecido e improvido
- UNÂNIME.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0017349-80.2008.8.14.0301 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 3ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2011-07-01)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – OBRA CONCLUÍDA – CARÊNCIA DE AÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E PROVA PERICIAL – MEDIDAS DESNECESSÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A Ação de Nunciação de Obra Nova não se revela adequada em caso de obra já concluída. Ausência de interesse-adequação. Carência de ação.

2. Alegação de cerceamento de defesa em razão de não realização de audiência de instrução e julgamento e prova pericial. Inocorrência. Medidas desnecessárias.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801133-92.2019.8.14.0008 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-04-04)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA OU EM VIAS DE FINALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS Á CONCESSÃO DO EMBARGO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À MAIORIA.
Verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do embargo pleiteado, pois, a obra já encontrava-se em fase de acabamento no momento em que foi intentada a presente ação
.

(2009.02795034-78, 83.009, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-11-30, Publicado em 2009-12-10)

De outro lado, os autos demonstram, de forma clara, que a Apelada apenas buscou regularizar a sua situação junto à SEURB
após
o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar de embargo (IDs 22936517 e 22936522). A atuação do Poder Judiciário foi, portanto, o fator determinante que levou ao cumprimento da obrigação administrativa.

Ao regularizar a obra, a Apelada admitiu tacitamente a irregularidade inicial que motivou a ação, ainda que o provimento judicial tenha perdido sua eficácia com a conclusão da obra e a posterior regularização. Nesse cenário, a consequência jurídica não é a extinção por falta de interesse de agir, mas sim a extinção
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73 (vigente à época), aplicando-se, para a distribuição dos ônus processuais, o
princípio da causalidade
.

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes. No caso, é indiscutível que foi a Apelada, com sua conduta de realizar obra sem a devida licença, forçou o Município de Belém a mobilizar a máquina judiciária. A posterior regularização não apaga a ilicitude original nem a necessidade da ação que a combateu. Portanto, a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios não apenas viola o princípio da causalidade, mas também representa um paradoxo: pune-se o ente público por cumprir seu dever de fiscalização e premia-se o infrator que só se adequou à lei após ser judicialmente compelido.

A sentença, ao ignorar esses fatos, incorreu em manifesto
error in judicando
e violou um dos princípios basilares da distribuição dos ônus processuais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento
, para
reformar a sentença recorrida
(ID 22936524), por vício de julgamento (
error in judicando
), e reconhecer a extinção do processo
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73 (vigente à época), julgando improcedente do pedido, e aplicando-se, para a distribuição dos ônus processuais, o princípio da causalidade. Isento de custas o Município.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem e condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o esforço e o provimento parcial do recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026